Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-84.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Demanda regressiva fundada em danos em aparelhos elétricos decorrentes de oscilação da rede elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento - Prova unilateral trazida com a inicial insuficiente para demonstração do nexo causal – Bens danificados não preservados, inviabilizada prova pericial – Princípio da dialeticidade atendido – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Demanda regressiva fundada em danos em aparelhos elétricos decorrentes de oscilação da rede elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento - Prova unilateral trazida com a inicial insuficiente para demonstração do nexo causal – Bens danificados não preservados, inviabilizada prova pericial – Princípio da dialeticidade atendido – Sentença modificada, invertida a sucumbência e fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido.